Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A, em face à sentença que rejeitou os Embargos à Execução e julgou improcedente o pedido deduzido. Na origem, BANCO BRADESCO S/A opôs Embargos à Execução em face do Distrito Federal, para anular a multa imposta pelo Procon-DF no processo administrativo no 0015.002086/2008 (ID 75524328). O Embargante realizou o depósito integral da multa questionada (ID 75524325). Sobreveio decisão que suspendeu a exigibilidade da execução fiscal em razão do depósito da quantia integral (ID 75524332). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que rejeitou os Embargos à Execução e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial (ID 75524342). BANCO BRADESCO SA apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que o requerido poderá levantar a quantia já depositada nos autos sem garantia de que o banco será reembolsado em caso de provimento do recurso. Ademais, a probabilidade do direito resta evidenciada pelas razões do recurso, que apontam para a abusividade da multa aplicada pelo Procon (ID 75524347). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, a apelação da sentença que extingue, sem resolução do mérito, ou julga improcedentes os embargos do executado, não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida. Inicialmente, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a multa questionada foi aplicada pelo PROCON-DF mediante regular processo administrativo, no qual foi observado o contraditório e a ampla defesa. É entendimento jurisprudencial que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato, mas apenas verificar se ele foi praticado em conformidade com a lei, por autoridade competente e se os motivos encontram respaldo nos fatos analisados. Dessa forma, não há que se falar em risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que, de acordo com o art. 32, §2o da Lei de Execução Fiscal, o levantamento dos valores depositados em juízo só pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102